Tribunal: TJDFT
Processo: 0019654-31.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 240 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 485, § 6o DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme expressa previsão do § 6o do art. 485 do CPC/2015, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.
2. Recurso provido. Sentença cassada.